Tribunal: TJDFT
Processo: 0753394-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0753394-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. AGRAVADA: ANA CRISTINA D' ÂNGELO DESPACHO TECNISA S.A. e TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a decisão combatida padece de ausência de fundamentação. Defendem a não incidência do enunciado 281 da Súmula do STF, aduzindo que o apelo especial ataca o acórdão do julgamento dos primeiros embargos de declaração, estes opostos contra decisão do colegiado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 31404751 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, inscrito na OAB/DF sob o no. 31.138. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018